Tribunal: TJMT
Processo: 1017189-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017189-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULA HELOUISE DE ANDRADE PAIVA - CPF: 013.014.781-80 (RECORRIDO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRENTE), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1017189-85.2023.8.11.0001
– Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RECORRIDO:
PAULA HELOUISE DE ANDRADE PAIVA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONSUMIDOR –
COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO – MÉRITO – CADASTRO EM APLICATIVO DE TRANSPORTE – ALEGAÇÃO DE COMPRAS FRAUDULENTAS – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade na cobrança, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou solidariamente as reclamadas a restituírem em dobro os valores descontados, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em virtude de supostas compras fraudulentas com o cartão de crédito da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da Preliminar.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

2.
Mérito.

2.1.
Inexistência de conduta ilícita.

2.2.
Da ausência de prova dos alegados danos morais.

2.3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da Preliminar.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a parte participou da relação contratual estabelecida entre as partes, inserida, portanto, na cadeia de fornecimento do produto/serviço.

2.

Mérito.

2.1.

Inexistência de conduta ilícita.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que as alegações da parte recorrida não têm congruência com o conjunto probatório formado nos autos, isto porque, em que pese à parte recorrida alegar a realização de compras fraudulenta com o seu cartão de crédito, em aplicativo de transporte, verifica-se que o cadastramento na plataforma da empresa recorrente foi efetuado com a utilização de cartão com chip e senha pessoal e intransferível, sendo que seus dados são restritos ao consumidor, o que inviabiliza a mera alegação de desconhecimento das compras lançadas na fatura, merecendo ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que após o ocorrido somente ao entardecer do dia seguinte o autor realizou o boletim de ocorrência, e ainda, não se tem provas nos autos do contato da parte recorrida com a instituição financeira recorrente.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a responsabilidade civil da instituição financeira questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.2.

Da ausência de prova dos alegados danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

2.3.

Combate o valor indenizatório.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, afastei a ocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023